Tribunal: TJMT
Processo: 1061431-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061431-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO PEREIRA E SILVA - CPF: 691.795.571-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO NÃO CARACTERIZADO. NATUREZA BUROCRÁTICA OU ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
Constituição
Federal
prevê
a
regra
de
vedação
à
acumulação

remunerada
de cargos
públicos
,
contudo
,
traz
as
hipóteses

em
que
ela

pode

ocorrer
(art. 37,
inciso
XVI da CR/88).
Sendo
a
hipótese
de
acumulação
do cargo de professor com outro
técnico

ou

científico
, é
pac
ífico
o
posicionamento
de
este
se
configura

quando
é
exigido
um
conhecimento

específico

na

área
de
atuação
do
profissional
, com a
necessidade
de
habilitação

específica
de
grau

universitário

ou
,
então
,
profissionalizante
de 2o
grau
.
Precedentes
do STJ.

2.
Sendo
o cargo de Técnico
em

Manutenção
e
Infraestrutura

exercido

através
de
atividades

meramente

burocráticas

ou

administrativas
e
sem

a

exigência
de
conhecimento

específico
para o
seu

exercício
,
não

fica

caracterizada
a
tecnicidade

ou

cientificidade

exigida
pela Lei Maior,
não

sendo

suficiente
para
configurar

tal

hipótese
a simples
nomenclatura
de "
técnico
"
trazido

pelo
cargo,
devendo
,
portanto
, ser
vedada

a

acumulação
dos cargos
remunerados

pelo

reclamante
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1061431-66.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MAURICIO PEREIRA E SILVA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

MAURICIO PEREIRA E SILVAajuizou reclamação em faceMUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença proferida no ID171561264/PJe2. Entendeu queo cargo de técnico em manutenção e infraestrutura não se enquadra nas exceções trazidas pela Constituição Federal, não sendo cumulável, portanto, com o cargo de professor, e julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID171561266/PJe2.Sustentou queo cargo de técnico em manutenção e infraestrutura, que exerce o reclamante, se enquadra nas exceçõesde atividade técnicatrazidas pela Constituição Federal, sendo, portanto, cumulável o referido cargo com o de professor. Requereu a reforma da sentença para determinar a cumulação do cargo deTécnico em Manutenção e Infraestrutura com o
deProfessor
do Ensino Fundamental: Pedagogo, com a consequente reintegração do reclamante neste último cargo.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID171561269/PJe2.

Manifestação do Ministério Público no ID 171561269/PJe2 se abstendo de lançar parecer meritório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Acumulação de cargo público. Professor com outro técnico ou científico.

A parte reclamante alegou que exerce o cargodeTécnico em Manutenção e Infraestrutura junto ao Município recorrido, enquadrando-se elenas exceçõesde atividade técnicatrazidas pela Constituição Federal e, em razão disso, é possível sua acumulação remunerada com o cargo público de professor.

Pois bem. Inicialmente, importa dizer que, por expressa vedação constitucional, não é
possível

a

a
acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI da CR/88:

Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Concernente à alínea "b", do dispositivo acima, importa dizer que em relação ao cargo técnico ou científico, há muito se tem adotado e pacificado o posicionamento de se trata daquele que requer um conhecimento específico na área de atuação do profissional, com a necessidade de habilitação específica de grau universitário ou, então, profissionalizante de 2o grau.

Além disso, não se enquadra na referida
exceção
os cargos em que a respectiva função tem natureza eminentemente burocrática, repetitiva e de pouca complexidade.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um
cargo de professor com outro técnico ou científico. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. Precedentes:
AgInt
no
AgInt
no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
24/4/2018;
EDcl
no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
12/3/2007, p. 261;RMS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe
19/3/2007, p. 363. 3. No caso concreto, o cargo exercido pela recorrente - Agente Educacional II - não pode ser considerado como técnico, considerando o disposto no art. 7o da Lei Complementar Estadual 123/2008, o qual estabelece que as atribuições do cargo são de administração escolar, de operação de multimeios escolares - atividades meramente burocráticas, cujo ingresso requer apenas o ensino médio completo.4. Recurso Ordinário não provido.(RMS n. 57.846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 11/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE BANCÁRIO. NATUREZA BUROCRÁTICA. ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Nesse sentido:
AgRg
no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
30/3/2015; RMS 38.061/RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
27/11/2012; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
24/11/2011. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
24/04/2018)

No caso dos autos, a reclamante afirma que o cargo deTécnico em Manutenção e Infraestrutura se enquadra nas
exceções
previstas na Constituição, porquanto exigeprofissionalização específica para seu exercício.

Em vista disso, deve ser observado o que dispõe a Lei Complementar no 220/2010, que dispõe sobre os profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, a qual regulamento o cargo acima especificado.

Nos termos do art. 3o, da referida Lei, a carreira dos aludidos profissionais é constituída de sete cargos, dentre eles, o detécnico em manutenção e infraestrutura, este exercido pelo reclamante:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: (...)

VI -
técnico
em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

Além disso, o art. 10, que versa sobre o Cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, dispõe que:

Art. 10 Os níveis do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura correspondem à habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TMIE1 - habilitação em ensino médio;

II - TMIE2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.

Em vista disso, nota-se que as atividades elencadas para o cargo descrito são eminentemente burocráticas, de pouca complexidade, e com caráter de exclusiva administração. Destaco que o simples fato de ter a nomenclatura de "técnico", como visto acima, o cargo não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que a simples exigência de capacitação do profissional não é o suficiente,
per si
, para configurar tal hipótese.

Ademais, não foi trazido qualquer elemento de prova pela parte recorrente no sentido de evidenciar que as atividades exercidas por si no cargo de técnico em manutenção e infraestrutura exigem conhecimento específico do servidor para o respectivo exercício ou, então, que as atividades são exercidas de forma específicas em razão do referido cargo, necessitando de especialização para tal.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
art. 373,
inciso
I do CPC
) e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
inciso
II do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

enquadramento
da
atividade
do cargo de Técnico
em

Manutenção
e
Infraestrutura

nas

exceções

trazidas
pela
Constituição
da República.

Em vista
disso
,
deve
ser
considerada
a
vedação
para
acumulação

remunerada
de cargos
públicos
à
parte

reclamante
,
como

bem

fundamentado

na

sentença
de
piso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023